Tribunal: STF
Processo: RE 1486348
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado de Goiás, assim ementado:



    “REVISÃO DE BENEFÍCIO. SOBREPOSIÇÃO DE NORMAS. APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA PREVISTA NO ART. 29, INCS. I E II, DA LEI 8.213/1991, NA APURAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 3º. DA LEI 9.876/1999 AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO SISTEMA ANTES DE 26.11.1999 (DATA DE EDIÇÃO DA LEI 9.876/1999). CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. 1. Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o INSS na obrigação de fazer consistente na revisão da aposentadoria de titularidade da parte autora, de modo a incluir no cálculo (PBC) todos os salários de contribuição, inclusive anteriores a julho/1994, assegurada a irredutibilidade do valor do benefício. 2. Alega o INSS que há determinação de sobrestamento dos processos que tratam da revisão da vida toda, de acordo como o Tema 999 do STJ e 1.102 do STF. Aduz que o pedido de suspensão dos processos mostra-se necessário até mesmo como medida de proteção e segurança do interesse público, já que não há sistema de cálculo oficial apto, até a presente data, que possa trazer o mínimo de segurança para aferição da renda mensal, seja administrativamente, seja judicialmente. Sustenta que há falta de interesse de agir, pois o autor não apresentou cálculo com simulação da revisão e alteração da RMI, não comprovando o resultado útil do processo. Se não for caso de extinção imediata do feito, requer a intimação do autor para apresentar os cálculos a embasar sua pretensão. Reitera as mesmas razões jurídicas que sempre o fez rechaçar o acolhimento da tese da vida toda, quais sejam: a impossibilidade de subversão do princípio da isonomia; inexistência de regra de transição mais gravosa, exposição de motivos da Lei 9.876/99 e o princípio da realidade; impossibilidade de aplicação da jurisprudência do direito ao melhor benefício no caso em apreço; a correta incidência dos princípios da segurança jurídica e da contributividade; a observância ao princípio da contrapartida; o risco da possibilidade de aplicação da tese da ‘revisão da vida toda’ a todos os RPPS; a ausência de prejuízo aos segurados em geral e a impossibilidade Jurídica de Partição dos Critérios Legais de Cálculo da Renda dos Benefícios. 3. Inicialmente, com relação à falta de interesse de agir do autor, sem razão a autarquia. Observa-se que o autor apresentou uma planilha com o valor que entende devido. 4. Acerca da aplicação da regra de transição ou definitiva, a Lei nº 9.876/99, ao dar nova redação ao art. 29, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, alterou a forma de cálculo do salário-de-contribuição, fixando como regra o PBC referente a 80% de todo o período contributivo do segurado. Nos casos de aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição a média encontrada ainda é multiplicada pelo fator previdenciário, coeficiente calculado de acordo com a idade, a expectativa de vida e o tempo de contribuição do segurado (art. 29, inc. I, Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999). 5. Até então, a forma de cálculo prevista pela redação original da Lei nº 8.213/91 estabelecia a apuração do salário-de-benefício pela ‘média aritmética simples de todos os últimos salários-decontribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses’. 6. Não se discute, portanto, que a nova regra veiculada pela Lei nº 9.876/99 para cálculo do benefício é claramente mais gravosa que a regra estabelecida pela redação original da Lei nº 8.213/91. 7. Frente a isso, o §2º do art. 3º da Lei nº 9.876/99 estipulou regra de transição, estabelecendo que, no cálculo do salário-de-benefício dos segurados filiados anteriormente a 26/11/1999, quando os 80% maiores salários-de-contribuição desde a competência julho/1994 representarem menos de 60% desse período até à DIB, deve-se ir aumentando este percentual até se chegar a uma quantidade de contribuições que corresponda a pelo menos 60% dos meses decorridos desde julho de 1994 ou até ser alcançado o total (percentual de 100%) das contribuições recolhidas, mantendo-se, contudo, o divisor, que sempre será pelo menos o equivalente a 60% do período que decorrer de julho de 1994 à DIB. 8. Ressai inconteste que a regra de transição prevista no citado art. 3º tem por norte minimizar o impacto das normas mais rígidas para cálculo dos benefícios para aqueles que já eram filiados ao sistema, mas ainda não haviam adquirido o direito de se aposentar pelas regras antes vigentes, mais benéficas. Decorre daí que a interpretação mais consentânea com esse propósito é que tais regras transitórias não podem se mostrar mais gravosas que a própria regra definitiva. 9. Destarte, nessas situações em que ocorre a ampliação do período contributivo é natural que haja reflexo na RMI do benefício de auxílio-doença posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez, porquanto tais contribuições não foram consideradas no PBC para definição da RMI. 10. Com base nessas considerações, é pertinente mencionar que a Primeira Seção do STJ, em sede de Recurso Repetitivo (TEMA 999), nos REsps 1554596/SC e 1596203/PR (DJe 17/12/2019), firmou a seguinte tese: ‘Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999.’ Assim, de acordo com o entendimento firmado pela Corte Superior, impõe-se reconhecer, conforme requerido na inicial, a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, inc. I e II, da Lei n. 8.213/91, na apuração do salário de benefício do recorrente, buscando-se a RMI mais favorável. 11. Outrossim, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1276977, com repercussão geral (TEMA n. 1.102), foi fixada a seguinte tese: ‘O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26/11/1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável’. Assim, de acordo com o entendimento firmado tanto pelo STJ, quanto pelo STF, impõe-se reconhecer, conforme requerido na inicial, a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, inc. I e II, da Lei n. 8.213/91, na apuração do salário de benefício do recorrente, buscando-se a RMI mais favorável. 12. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS. 13. Sem condenação em honorários advocatícios, tendo em vista que não foram ofertadas contrarrazões, não havendo, desse modo, se falar em apreciação do trabalho realizado pelo advogado, do tempo exigido para o seu serviço, assim como do grau de zelo, nos termos do art. 85, §2º do NCPC. 14. Por fim, registro que após interposição de Recurso Extraordinário no julgamento do Tema 999 do STJ, a vice-presidência do STJ publicou a seguinte decisão no DJe de 02/06/2020: ‘presentes os pressupostos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.036, §1º do Código de Processo Civil, admito o recurso extraordinário como representativo de controvérsia, determinando a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma controvérsia em todo o território nacional.’ 15. Além disso, como mencionado, a matéria em discussão - Possibilidade de revisão de benefício previdenciário mediante a aplicação da regra definitiva do artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, quando mais favorável do que a regra de transição contida no artigo 3º da Lei nº 9.876/99, aos segurados que ingressaram no Regime Geral de Previdência Social antes da publicação da referida Lei nº 9.876/99, ocorrida em 26/11/99 – também está sob apreciação do Supremo Tribunal Federal no RE 1.276.977 RG/DF, (TEMA n. 1102), com repercussão geral já reconhecida e determinação para suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a mesma matéria. 16. Dessa forma, após ultimadas as intimações das partes, determino a suspensão do feito até que seja proferida decisão final nos Temas 999 do STJ e 1.102 do STF referidos ou até que seja revogada as referidas decisões que determinaram o sobrestamento das ações.” (eDOC. 12, ID: a0a32af8, p. 1-3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, XXXVI, 195, § 5º, 201, do texto constitucional (eDOC. 14, ID: 650bd3ea).



    Sustenta, em apertada síntese, a constitucionalidade do fator previdenciário, bem assim a impossibilidade de conjugação de regimes previdenciários.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, necessário acentuar que, no julgamento das ADI’s 2.110/DF e 2.111/DF, realizado em 21.3.2024, o Plenário desta Suprema Corte reconheceu a integral constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 e fixou tese no sentido de que



    “A declaração de constitucionalidade do art. 3º da Lei 9.876/1999 impõe que o dispositivo legal seja observado de forma cogente pelos demais órgãos do Poder Judiciário e pela administração pública, em sua interpretação textual, que não permite exceção. O segurado do INSS que se enquadre no dispositivo não pode optar pela regra definitiva prevista no artigo 29, incisos I e II, da Lei nº 8.213/91, independentemente de lhe ser mais favorável.”



    No caso em análise, o Tribunal de origem, por compreender que a norma de transição prevista no art. 3º da Lei 9.876/1999 seria mais gravosa que a regra definitiva do art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, assegurou a aplicação desta última na hipótese concreta. Extraio do acórdão recorrido:



    “4. Acerca da aplicação da regra de transição ou definitiva, a Lei nº 9.876/99, ao dar nova redação ao art. 29, incs. I e II da Lei nº 8.213/91, alterou a forma de cálculo do salário-de-contribuição, fixando como regra o PBC referente a 80% de todo o período contributivo do segurado. Nos casos de aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição a média encontrada ainda é multiplicada pelo fator previdenciário, coeficiente calculado de acordo com a idade, a expectativa de vida e o tempo de contribuição do segurado (art. 29, inc. I, Lei nº 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 9.876, de 26/11/1999). 5. Até então, a forma de cálculo prevista pela redação original da Lei nº 8.213/91 estabelecia a apuração do salário-de-benefício pela ‘média aritmética simples de todos os últimos salários-de-contribuição dos meses imediatamente anteriores ao do afastamento da atividade ou da data da entrada do requerimento, até o máximo de 36 (trinta e seis), apurados em período não superior a 48 (quarenta e oito) meses’. 6. Não se discute, portanto, que a nova regra veiculada pela Lei nº 9.876/99 para cálculo do benefício é claramente mais gravosa que a regra estabelecida pela redação original da Lei nº 8.213/91. 7. Frente a isso, o §2º do art. 3º da Lei nº 9.876/99 estipulou regra de transição, estabelecendo que, no cálculo do salário-de-benefício dos segurados filiados anteriormente a 26/11/1999, quando os 80% maiores salários-de-contribuição desde a competência julho/1994 representarem menos de 60% desse período até à DIB, deve-se ir aumentando este percentual até se chegar a uma quantidade de contribuições que corresponda a pelo menos 60% dos meses decorridos desde julho de 1994 ou até ser alcançado o total (percentual de 100%) das contribuições recolhidas, mantendo-se, contudo, o divisor, que sempre será pelo menos o equivalente a 60% do período que decorrer de julho de 1994 à DIB. 8. Ressai inconteste que a regra de transição prevista no citado art. 3º tem por norte minimizar o impacto das normas mais rígidas para cálculo dos benefícios para aqueles que já eram filiados ao sistema, mas ainda não haviam adquirido o direito de se aposentar pelas regras antes vigentes, mais benéficas. Decorre daí que a interpretação mais consentânea com esse propósito é que tais regras transitórias não podem se mostrar mais gravosas que a própria regra definitiva. 9. Destarte, nessas situações em que ocorre a ampliação do período contributivo é natural que haja reflexo na RMI do benefício de auxílio-doença posteriormente convertido em aposentadoria por invalidez, porquanto tais contribuições não foram consideradas no PBC para definição da RMI.10. Com base nessas considerações, é pertinente mencionar que a Primeira Seção do STJ, em sede de Recurso Repetitivo (TEMA 999), nos REsps 1554596/SC e 1596203/PR (DJe 17/12/2019), firmou a seguinte tese: ‘Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999.’ Assim, de acordo com o entendimento firmado pela Corte Superior, impõe-se reconhecer, conforme requerido na inicial, a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, inc. I e II, da Lei n. 8.213/91, na apuração do salário de benefício do recorrente, buscando-se a RMI mais favorável.11. Outrossim, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 1276977, com repercussão geral (TEMA n. 1.102), foi fixada a seguinte tese: ‘O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26/11/1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável’. Assim, de acordo com o entendimento firmado tanto pelo STJ, quanto pelo STF, impõe-se reconhecer, conforme requerido na inicial, a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, inc. I e II, da Lei n. 8.213/91, na apuração do salário de benefício do recorrente, buscando-se a RMI mais favorável.”



    Observo, pois, que o acórdão recorrido, a despeito de reconhecer, no caso, a incidência do art. 3º da Lei 9.876/1999, aplicou a regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991, tendo em vista que esta seria mais benéfica ao segurado.



    Nesses termos, verifico que o acórdão recorrido está em desconformidade com o entendimento desta Suprema Corte firmado nas ADI’s 2.110/DF e 2.111/DF.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente